Tribunal: TJSP
Processo: 1034517-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Embargos de terceiros – Registro de imóvel e correspondente escritura pública de compra e venda pelo executado posteriores ao ajuizamento da execução – Caso, ademais, em que pendiam contrato executado diversas demandas - Demanda ajuizada em razão da conduta do embargante que não registrou anteriormente a aquisição do imóvel - Princípio da causalidade – Súmula no 303 do C.

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Embargos de terceiros – Registro de imóvel e correspondente escritura pública de compra e venda pelo executado posteriores ao ajuizamento da execução – Caso, ademais, em que pendiam contrato executado diversas demandas - Demanda ajuizada em razão da conduta do embargante que não registrou anteriormente a aquisição do imóvel - Princípio da causalidade – Súmula no 303 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034517-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL MARQUES GUGLIELMI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034517-44.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 41157
APEL.No: 1034517-44.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 3a VC
APTE. : GABRIEL MARQUES GUGLIELMI
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INTERDOS: BOATS NAUTIC CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS
NÁUTICOS LTDA., JOSE CARLOS SCODELARIO e ARLETE
SALGUEIRO SCODELARIO

SUCUMBÊNCIA Embargos de terceiros Registro de
imóvel e correspondente escritura pública de compra e
venda pelo executado posteriores ao ajuizamento da
execução
Caso, ademais, em que pendiam contrato
executado diversas demandas - Demanda ajuizada em razão
da conduta do embargante que não registrou anteriormente
a aquisição do imóvel - Princípio da causalidade Súmula
no 303 do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
mantida Apelação improvida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas
que julgou
procedentes embargos de terceiro, condenando-se o embargante ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários de advogado de 10% do valor da causa.
O apelante embargante sustenta que tem direito aos
honorários advocatícios sucumbenciais, pois o apelado embargado insistiu na
penhora de bem em razão de fraude à execução sem elementos para tanto, isto é, deu
causa ao ajuizamento desta demanda na medida em que não examinou atentamente
os documentos mencionados no registro imobiliário.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso não vinga, registrado que nada mais se discute
acerca da ocorrência de fraude à execução, a qual foi afastada, mas apenas quem
teria dado causa ao ajuizamento da presente demanda.
Como há muito assinala THEOTONIO NEGRÃO, embora,
em princípio, deva “o vencido” “pagar honorários ao advogado do vencedor”,
que “a regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na
determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários
advocatícios”, isto é, “fala mais alto o princípio da causalidade”, respondendo
“pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo” (“Código de
Proc. Civil e legislação processual civil em vigor”, Saraiva, 47a edição, 2016, p. 185,
nota 6 ao art. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034517-44.2019.8.26.0100
3
A propósito:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração o processo, ou
ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ-4a
T., REsp 264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00, DJU 16.10.00 “in”
“idem”).
“O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora
vencedora, a parte deu causa à instauração da lide” (STJ-3a T., AI 615.423-
AgrG, Min. Nancy Andrighi, j. 17.3.05, DJU 11.4.05 “in” “ibidem”).
“Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da
causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do
processo” (STJ-1a T., REsp 664.475, Min. Teori Zavascki, j. 3.5.05, DJU 16.5.05
“in” “ibidem”).
Como bem anotou o MM. Juízo de Primeiro Grau, a verdade
é que a penhora somente se deu porque o imóvel não estava registrado em nome do
apelante.
Com efeito, embora haja nos autos demonstração de que a
alienação do imóvel pelo executado se deu muito antes do ajuizamento da execução
(em 16.06.2015), o efetivo registro somente se deu em abril de 2016.
Ora, como se sabe, dispõe o art. 1.245 do Cód. Civil que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”, tanto assim que o seu § 1o expressamente
prevê que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a
ser havido como dono do imóvel”.
Tem-se, então, que, como observado pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau, a partir do registro imobiliário havia sim indícios de fraude à
execução na medida em que o ato foi posterior ao ajuizamento da execução, sem
contar que havia numerosas ações movidas contra o alienante as quais seriam
capazes de reduzi-lo à insolvência (inciso IV do art. 792 do Cód. de Proc. Civil).
É verdade que do exame da escritura pública de compra e
venda referida no registro imobiliário se verifica a menção a diversos negócios
jurídicos anteriores, todavia, não é menos certo que somente isso não seria suficiente
para afastar a alegada fraude, já que simples referência a tais negócios não equivale
a sua efetiva existência, a qual somente se demonstrou nesta demanda por meio dos
diversos documentos particulares apresentados pelo apelante.
Além disso, não é demais frisar que a própria escritura é
posterior ao ajuizamento da execução, vale dizer, a partir do simples confronto de
datas de referidos atos jurídicos era impossível o apelado concluir pela regularidade
das operações.
O apelado, por sua vez, ante tal documentação, aquiesceu
integralmente ao pedido do apelante, com o que o caso é mesmo de aplicação da
Súmula no 303 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Em embargos
de terceiro, quem deu causa à constrição deve arcar com os honorários
advocatícios”, na linha de raciocínio, inclusive, de copiosa jurisprudência coletada
por T. NEGRÃO (“Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 36a ed., pág. 1005, nota no 7 ao
art. 53) e, mesmo, de abalizada doutrina (YUSSEF SAID CAHALI, “Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034517-44.2019.8.26.0100
4
Advocatícios”, RT, 2a ed., pág. 584).
Assim, não tendo o apelado dado causa ao ajuizamento dos
embargos nem oferecido resistência, o caso é mesmo de dirigir ao apelante os ônus
de sucumbência, tal como arbitrados na r. sentença; mais ainda, e tendo em vista
este recurso, majoram-se os honorários de advogado para 15% do valor da causa,
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator